Tribunal: TJMT
Processo: 1020461-21.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020461-21.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EPAMINONDAS RODRIGUES VAZ JUNIOR - CPF: 904.628.821-87 (RECORRIDO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), BELLO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.201.770/0006-19 (RECORRENTE), ALDA CAROLINA VARGAS AMARILHO - CPF: 050.837.911-37 (ADVOGADO), EURO COBRANCAS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 33.536.315/0001-07 (RECORRENTE), JONIS PEIXOTO FARIAS - CPF: 058.179.149-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ 22327/O

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1020461-21.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande – MT.

RECORRENTE: BELLO ALIMENTOS LTDA.

RECORRIDOS: EPAMINONDAS RODRIGUES VAZ JUNIOR.

EURO COBRANCAS EMPRESARIAIS LTDA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE ACORDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DEFESA – ACOLHIMENTO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS – PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo a necessidade de dilação probatória,
deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito
“sub judice”
, bem como condenou a recorrida em danos morais no importe de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) solidariamente
, em decorrência da manutenção do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao credito, ante a suposta ausência de prova do adimplemento total do acordo de renegociação de débito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2.

Mérito.

2.1.
Da responsabilidade civil e da prova dos danos morais.

2.2.
Do valor indenizatório.

A parte recorrida EPAMINONDAS RODRIGUES VAZ JUNIOR apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar.

1.1.

Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, eis que, a parte recorrente alega a inexistência de danos morais decorrentes da suposta inadimplência do acordo entabulado entre as partes, fato que justifica a dilação probatória requerida nos autos, sendo que o Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide sem analisar tal pedido de dilação probatória, procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022